Tribunal: STF
Processo: ACO 1532
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FIXOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA FIXAR A VERBA SUCUMBENCIAL.



    1. Prima facie, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido dos embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade.



    2. In casu, a decisão agravada não fixou os honorários advocatícios a serem pagos pela parte sucumbente. Honorários fixados em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §4º, do CPC.



    3. Agravo regimental a que se dá provimento para fixar a verba sucumbencial.